Tribunal: TCU
Processo: 021.186/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 389088 (Objeto: Serviços de desenvolvimento, atualização, manutenção e suporte técnico de softwares.)

Inteiro teor:
Acórdão 6966/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por licitante, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2025, conduzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea/PR), destinado à contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de Tecnologia da Informação (fábrica de software ), no valor estimado de aproximadamente R$ 2,8 milhões. Considerando que o representante alegou, em síntese: i) ter sido indevidamente inabilitado pela pregoeira, com fundamento em exigência não prevista no edital; e ii) ausência de motivação na decisão que apreciou seu recurso administrativo; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, conforme análise da unidade instrutora: (i) houve interpretação extensiva e indevida da cláusula de habilitação, mediante acréscimo de requisitos materiais não previstos no edital, que restringiu a competitividade do certame e afastou a proposta mais vantajosa; (ii) não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação na decisão da autoridade superior, dada a motivação apresentada no âmbito administrativo; considerando, por outro lado, que não foram identificados indícios de direcionamento, favorecimento ou dolo na condução do certame; considerando que a diferença entre a proposta ofertada pelo representante e a proposta adjudicada é inferior a R$ 3.000,00, o que impede afirmar, com segurança, a ocorrência de prejuízo concreto à administração, destinatária final da proteção buscada pela licitação; considerando que, embora a inabilitação decorra de vício material no ato de julgamento, por inovação de requisitos não previstos no edital, não foi identificado dano mensurável ao erário ou ao Crea/PR; considerando que o procedimento licitatório se encontra concluído; e considerando, por fim, a necessidade de prevenir a repetição de falhas semelhantes em futuras contratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, II, do Regimento Interno-TCU, o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.6.; e) comunicar esta decisão ao representante; 1. Processo TC- Processo 021.186/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná acerca da falha identificada no Pregão Eletrônico 10/2025, para que sejam adotadas medidas internas voltadas à prevenção de novas ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. inabilitação de licitante sob o fundamento de que seus atestados de capacidade técnica não comprovavam " prestação de serviços contínuos, com alocação de equipe multidisciplinar de profissionais ", exigência não prevista expressamente no item 7.1, "m" e "i" do edital, e incompatível com modelo PI-Crea definido no termo de referência - métrica destinada à estimativa e medição de serviços, e não à cessão de profissionais - em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo